Tribunal: STF
Processo: ARE 1369597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – CURATELADO PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS – PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTA PELO ISOLAMENTO PARCIAL – ART. 6º, DA LEI N. 10.216/01. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados Membros e Municípios, de forma solidária), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    No caso, o curatelado é portador de doenças mentais e está sendo acompanhado por equipe multiprofissional da Unidade de Saúde Mental da rede pública. Contudo, o laudo médico pericial realizado nos autos apontou que o isolamento total, tal como pleiteado, não lhe é recomendado, notadamente que necessita de integração social e ambiental, bem como manter os vínculos afetivos, sendo alternativa viável a sua internação parcial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º; 196 e 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, não está comprovada a necessidade de internação do curatelado.



    Embora demonstrado que o filho da autora, Jonas de Souza Mendes (curatelado), é portador de transtornos mentais, disfunção cerebral, retardo mental e epilepsia (CID 10 F06.8, F72 e G40) desde o nascimento, verifica-se que está sendo atendido na rede pública de saúde, com acompanhamento multiprofissional pela Unidade de Saúde Mental.



    A teor dos documentos de f. 27-43, em especial, no relatório médico psiquiátrico, está demonstrada a necessidade do curatelado em manter os laços afetivos, bem como demonstrado que já foi internado e que teve alta em 11/09/2017, devido a ausência de grandes intercorrências.



    (...)



    Como visto, o médico perito esclareceu que o isolamento total do curatelado, tal como pretendido, não lhe é recomendado, notadamente que o paciente necessita de integração social e ambiental, bem como a manutenção dos seus vínculos afetivos.



    Além disso, o perito apontou como alternativa viável a internação parcial do curatelado, a qual é possível pois já há indicação médica para tanto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente